Tribunal: STF
Processo: AI 393811
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Peças
obrigatórias. Procuração da advogada subscritora do
substabelecimento. Falta. Inteligência do art. 544, § 1º do CPC.
Agravo regimental não provido. Não se conhece de agravo de
instrumento a que faltem peças obrigatórias